Tribunal: TJDFT
Processo: 0718278-16.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO DOS AUXILIARES E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL. SENTENÇA COLETIVA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. O direito ou ação contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem, consoante o art. 1o do Decreto no 20.910/1932, o art. 190 do Código Civil e a Súmula 150 do STF.
2. O requerimento de cumprimento de sentença coletiva pelo substituto processual (sindicato) interrompe o prazo prescricional de cinco anos para que o substituído dê início ao cumprimento individual da sentença coletiva, recomeçando o prazo a fluir pela metade, a partir do último ato processual da causa interruptiva.
3. No caso dos autos, não há transcorreu o prazo prescricional, desde a apresentação do pedido executivo coletivo até a definição da competência.
4. Apelação provida. Sentença desconstituída. Unânime.